Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 – Ao se confrontar as razões e pedidos da apelação interposta pelo ora embargante com as teses veiculadas nos embargos de declaração, verifica-se que o recorrente suscita novas teses.
3 – Destarte, tem-se que não é possível - a pretexto de que seja sanada suposta contradição ou omissão - a apreciação de nova matéria arguida somente em sede de embargos de declaração, por conta da inovação recursal por parte do embargante, o que manifestamente violaria os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
4 - Em relação as teses suscitadas no apelo, basta uma simples análise do Acórdão embargado para se visualizar que os fundamentos lançados pelo Colegiado se mostram suficientes para a exata resolução da lide.
5 - Resta notório nos presentes embargos de declaração opostos, o nítido interesse da parte em discutir decisão que não lhe agradou, utilizando-se de via recursal inapropriada.
6 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.